Tribunal: TJMT
Processo: 1036743-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036743-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREENCIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 798, DO CPC – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – INEXITÊNCIA DE MÁCULA NO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – COBRANÇA DO REMANESCENTE ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS CONSTANTE DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO AVALISTA – A DISCUSSÃO SOBRE O
QUANTUM
DA OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DEVE SER PROCEDIDA POR MEIO DE EXCESSO À EXECUÇÃO E NÃO DE ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao Executado/Embargante a comprovação nos Embargos à Execução que a obrigação tenha sido cumprida em montante maior do que esta sendo executada e/ou que essa tenha sido adimplida em sua integralidade, por meio de excesso à execução, sendo equivocada a tentativa de desconstituir o título ao argumento de ser o mesmo ilíquido.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1036743-17.2022.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto pela
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA –
Id-

251970777, contra sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id-

251970771), que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n.o 1036743-17.2022.8.11.0041, promovida em por
MARCELO ZANDONADI,
concluiu
por julgar procedentes os Embargos à Execução, determinando a extinção da execução n. 1058219-19.2019.8.11.0041, consequentemente, condenando a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Alega que ser equivocada a conclusão chegada pelo Juízo
a quo
pois,
desconsiderou que o ônus da prova quanto aos fatos desconstitutivos, extintivos ou modificativos do direito da Apelante AMAGGI é do Apelado, razão pela qual a sentença proferida deve ser integralmente reformada, para que os Embargos à Execução opostos pelo Apelado sejam julgados improcedentes, nos termos do inciso III, do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o que permitirá o seguimento da ação de execução ajuizada pela Apelante AMAGGI.

Afirma que a
o propor a ação de execução, a Apelante AMAGGI informou a emissão de Cédula de Produto Rural pelos devedores VANDERLEI JOSÉ CIONI e MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI, pela qual se comprometeram na obrigação de entrega de grãos de soja até a data do vencimento indicada no título, obrigação esta que foi avalizada pelo Apelado MARCELO ZANDONADI.

Na ocasião, a Apelante AMAGGI informou o vencimento da obrigação e o adimplemento apenas parcial da obrigação de entrega pelos devedores emitentes da Cédula de Produto Rural, o que resultou no ajuizamento da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em desfavor do Apelado, no volume de 3.337.026,59 Kg (três milhões, trezentos e trinta e sete mil e vinte e seis, vírgula cinquenta e nove quilogramas), equivalente a 55.617,11 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e dezessete, vírgula onze) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos, já incluídos os encargos legais de inadimplemento.

Assevera que
ao propor ação de execução, a Apelante AMAGGI promoveu a juntada aos autos, além da cópia do próprio título executado, cédula de produto rural, da memória de cálculo da obrigação executada, conforme documento apresentado sob Id. 96093619 (pg. 111), na qual pode ser observado o volume indicado como entregue, o volume indicado como não entregue, bem como o volume total de soja que foi objeto da ação de execução.

Além de declarar nos autos e na memória de cálculo, a Apelante AMAGGI também promoveu a juntada do relatório informativo de volumes de soja que foram recebidos dos devedores emitentes da Cédula de Produto Rural, conforme os dois documentos de Ids. 102278303 e 102278302, cujos volumes de grãos lá indicados como entregues, acompanhados dos respectivos números das notas fiscais correspondentes às entregas, somam o volume de 920.000 Kg (novecentos mil quilogramas) de soja, equivalente a 15.333,33 (quinze mil, trezentos e trinta e três) sacas de soja em grãos que é o mesmo volume indicado na memória de cálculo.

Portanto, a Apelante AMAGGI trouxe aos autos o título executivo (líquido certo e exigível) e, de maneira transparente, informou o adimplemento parcial, trazendo como objeto da execução somente a parte da obrigação que restou inadimplida.

Afirma que a obrigação executada é líquida, mediante simples cálculos aritméticos, indicando também que, em havendo discordâncias quanto ao volume objeto da ação, é lícito ao Apelado suscitar a ocorrência de excesso de execução, sendo ônus da prova deste, nos termos do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, a comprovação de “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Sustenta ainda, que em momento algum houve a inversão do ônus da prova, portanto, o Apelado não se desincumbiu de provar os fatos desconstitutivos do direito do Apelante quanto a apresentação do titulo. Portanto, a execução proposta cumpriu todos os requisitos do art. 798 do CPC, inclusive realizando a prova do volume adimplido pelos devedores embora não seja requisito necessário ao ajuizamento da ação de execução, e que o Apelado não cumpriu com o seu mister de realizar a comprovação de “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, nos termos do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id- 251970782.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
concluiu
por julgar procedentes os Embargos à Execução, determinando a extinção da execução n. 1058219-19.2019.8.11.0041, consequentemente, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Entendamos o caso.

A parte Apelante ajuizou
Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta
n. 1058219-19.2019.8.11.0041 em face ao Apelado
Marcelo Zandonadi.

Referida execução tem como base a cobrança do título oriundo da
Cédula de Produtor Rural – CPR no. 2017-01-024-1-1232-1080,
emitida pelos produtores rurais
Vanderlei José Cioni
e
Maria Helena Alves Arruda,
no qual o Apelado figura como
avalista/garantidor.

Na referida CPR os produtores rurais deveriam proceder a entrega da
quantidade de
3.409.080
(três milhões, quatrocentos e nove mil e oitenta quilogramas) de soja em grãos, equivalente a
56.818
(cinquenta e seis mil, oitocentos e dezoito) sacas de
60 Kg
(sessenta quilogramas) cada.

Quando do ajuizamento da Ação de Execução a Apelante declarou expressamente que os devedores principais teriam cumprido em apenas parte da obrigação, ou seja,
entregado apenas a quantidade de
920.000 Kg
(novecentos e vinte mil quilogramas), equivalente a
15.333,33
(quinze mil, trezentos e trinta e três, vírgula trinta e três) sacas de soja.

Tendo a demanda sido direcionada ao
avalista/Apelado
, visa a Apelante o cumprimento da obrigação de entrega da quantidade de
3.337.026,59
(três milhões, trezentos e trinta e sete mil e vinte e seis, vírgula cinquenta e nove quilogramas), equivalente a
55.617,11
(cinquenta e cinco mil, seiscentos e dezessete, vírgula onze) sacas de
60 Kg
(sessenta quilogramas) de soja em grãos, já incluídos os encargos de inadimplemento, estando à obrigação vencida desde o dia
15/02/2017
.

Por outro lado, afirma o Apelado que a obrigação não seria líquida perante ao avalista e nem liquidável por cálculos aritméticos, pois a Apelante não teria juntado aos autos de execução documentos necessários a comprovar o volume dos produtos que teriam sido entregues pelos devedores principais, ou seja, laudo técnico, e-mails trocados, notificação e laudo de constatação.

Alega ainda que em razão disso, na qualidade de avalista não teria conhecimento de eventual descumprimento da obrigação pelos devedores principais.

Com razão o Apelante, senão vejamos:

O artigo 783, do Código de Processo Civil, estabelece que a
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

No caso em apreço, resta incontroversa qualquer discussão quanto à emissão do título, sendo este certo, já que o Apelado reconhece sua existência, limitando o questionamento quando a incerteza sobre a entrega dos produtos pelos devedores principais, haja vista a alegada ausência de comprovação.

Todavia, contrário da conclusão chegada pelo Juízo
a quo,
tem-se dos autos que inexiste ao caso propalada iliquidez do título executivo, já que a obrigação é certa, líquida e exigível, requisitos esses suficientes a embasar a Ação de Execução ajuizada pela credora/Apelante.

Sobre o caso, estabelece a regra do art. 373, do CPC,
verbis:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§1o - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Portanto, tem-se dos autos que incumbe ao réu à comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ou seja, cabe ao Apelado demonstrar nos autos que a obrigação teria sido ou não integralmente cumprida, até mesmo porque em momento algum restou aferido pelo Juízo
a quo
qualquer inversão do ônus da prova nos autos.

Logo, equivocado se faz a alegação quanto à iliquidez do título, pois a Apelante deixou de forma clara que a obrigação fora parcialmente cumprida, inclusive fazendo menção expressa no volume de sacas de soja que foram entregues pelos devedores principais, restando à cobrança ao remanescente do produto inadimplido acrescidos dos consectários decorrentes das cláusulas contratuais que incidem ao caso de não cumprimento da obrigação.

Assim, se ao avalista possui a dúvida quanto ao
quantum
objeto da execução, deve referida matéria ser objeto de alegação de excesso de execução, devendo declarar o valor que entende ser devido e/ou que a obrigação tenha sido cumprida em sua integralidade. Todavia, assim não o fez, limitando o garantidor a tecer sua fundamentação a descaracterizar o título ao argumento de a obrigação ilíquida.

Cumpre consignar que o parágrafo único, do artigo 786, do CPC, descreve que a necessidade de simples operações aritméticas – o que foi realizado no presente caso com a memória de cálculo apresentada – não retira a liquidez da obrigação constante do título.

Portanto, como alhures transcrito, incumbe ao Réu à comprovação quanto cumprimento parcial e/ou integral da obrigação pelos devedores principais, todavia, assim não procedeu, limitando a atacar o título extrajudicial que embasa a execução ao argumento de sua iliquidez.

Outrossim, é consabido que para o ajuizamento da execução, basta que o credor/exequente apresente o título executivo em juízo, do demonstrativo do débito e a ocorrência do inadimplemento do termo e/ou

condição pactuado na contratação e assim o fez a exequente quando do ajuizamento da Ação de Execução.

Dentro dessa linha de raciocínio, a discussão sobre o volume executado não tem o condão de tornar o título ilíquido, bem como o fato de o Apelado figurar como avalista da obrigação e de não ter conhecimento do inadimplemento da obrigação, não tornaria a obrigação ilíquida.

Ademais, incumbe ao Apelado certificar-se com os devedores principais acerca do cumprimento parcial e/ou integral da obrigação, de modo que equivocado se faz o fundamento ao qual visa eximir-se da obrigação assumida como garantidor avalista.

Assim, em sendo o aval é uma garantia autônoma, e aquele que lança a sua assinatura no título na qualidade de avalista se vincula diretamente ao credor, independentemente da obrigação que avalizou. Mesmo que a obrigação principal seja nula ou não se concretize, o aval é válido e deve ser honrado pelo avalista. Dessa forma, os argumentos lançados pela parte Embargante/Apelada não possuem serventia jurídica para eximi-la da obrigação assumida, motivo pelo qual a sentença atacada merece censura.

Dessa forma, ao invés do Apelado trazer dúvidas sobre a iliquidez do título, deveria trazer provas do adimplemento da obrigação pelos devedores principais e/ou cumprimento em quantia maior do que a indicada pela Apelante quanto a entrega parcial dos produtos, todavia, esse último ponto deve ser feita por meio de excesso de execução.

Insta mencionar ainda que, o Juízo
a quo
oportunizou as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, contudo, na ocasião o Apelado, sabendo que não houve nenhuma determinação do Juízo singular quanto à inversão do ônus da prova, limitou a apresentar a postulação de julgamento antecipado da lide.

A despeito do arcabouço argumentativo trazido nos autos recursais, tem-se que a sentença recorrida merece reprimenda, de modo que equivocada sua conclusão, posto ser a obrigação líquida, bem como o título executado se encontra revestido dos requisitos necessários ao ajuizamento da Ação de Execução, já que cumpriu os requisitos do art. 798, do CPC, inclusive trazendo aos autos o volume adimplido pelos devedores principais.

Por este motivo, não existe mácula quanto o requisito da liquidez do título executivo.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, retificando a sentença recorrida, para o fim de
REJEITAR
os Embargos à Execução proposto pela parte Embargante/Apelada, via de consequência,
condenando a parte Embarante/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025